Tribunal: TCU
Processo: 008.994/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Alberto Fernando Monteiro do Nascimento e da Fundação Universa, em razão de irregularidade na execução do Convênio 1598/2008 (Siconv 702.306), que teve por objeto a realização de estudos, pesquisas e qualificação e atualização profissional para melhoria da qualidade dos serviços turísticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Alberto Fernando Monteiro do Nascimento e da Fundação Universa, em razão de irregularidade na execução do Convênio 1598/2008 (Siconv 702.306), que teve por objeto a realização de estudos, pesquisas e qualificação e atualização profissional para melhoria da qualidade dos serviços turísticos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Fundação Universa, Humberto Silva Gomes e Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. desconsiderar a personalidade jurídica das empresas Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda. e Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda., a fim de alcançar seus diretores estatutários Eduardo Alves Fayet e Rafael Alves Fayet; e Humberto Silva Gomes, respectivamente; 9.3. acolher as alegações de defesa dos responsáveis Alda Stela Ribeiro Lima, Luiz Henrique de Barros, Antônio Lucena Benavenuto e Empresa Valor Brasília Assessoria e Serviços de Desenvolvimento Profissional Ltda., Bruno Ricardo de Souza Lopes, Caio Rodrigo de Souza Lopes, Tatiana Carolina de Souza Lopes, Empresa - SL Serviços de Levantamento de Informações Ltda. - Consultoria e Pesquisa de Mercado Ltda., David Jussier Tomaz Figueiredo, Adriana Lúcia Costa Girão, Empresa DJT Figueiredo-ME - nome de fantasia - Result Consultoria Ltda., Eduardo So Gay, Ronnie Reus Schroeder, empresa Conveniare Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho, Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho, Marcos Antônio Garcez Dias de Carvalho, Empresa - Alfama Processamento de Dados Ltda., Fátima Maria Miguel Pereira, Airton Nogueira Pereira Júnior, Empresa - Focus Planejamento e Gestão Ltda., Flávia de Andrade Duque, Marcelo Sotomaior Cardoso Lopes, Marcio Lopes, Empresa Ag1 Turismo Ltda., Mônica Amorim Monteiro, Carolina Guidotti Margiotta, Empresa BSB Serviços Cine Vídeo Ltda; 9.4. excluir da relação processual os responsáveis Alberto Fernando Monteiro do Nascimento, Alda Stela Ribeiro Lima, Luiz Henrique de Barros, Antônio Lucena Benavenuto e Empresa Valor Brasília Assessoria e Serviços de Desenvolvimento Profissional Ltda., Bruno Ricardo de Souza Lopes, Caio Rodrigo de Souza Lopes, Tatiana Carolina de Souza Lopes, Empresa - SL Serviços de Levantamento de Informações Ltda. - Consultoria e Pesquisa de Mercado Ltda., David Jussier Tomaz Figueiredo, Adriana Lúcia Costa Girão, Empresa DJT Figueiredo-ME - nome de fantasia - Result Consultoria Ltda., Eduardo So Gay, Ronnie Reus Schroeder, empresa Conveniare Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., Fábio Emanuel Garcez Dias de Carvalho, Antônio Álvaro Garcez Dias de Carvalho, Marcos Antônio Garcez Dias de Carvalho, Empresa - Alfama Processamento de Dados Ltda., Fátima Maria Miguel Pereira, Airton Nogueira Pereira Júnior, Empresa - Focus Planejamento e Gestão Ltda., Flávia de Andrade Duque, Marcelo Sotomaior Cardoso Lopes, Marcio Lopes, Empresa Ag1 Turismo Ltda., Mônica Amorim Monteiro, Carolina Guidotti Margiotta, Empresa BSB Serviços Cine Vídeo Ltda.; 9.5. rejeitar parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis Eduardo Alves Fayet, Rafael Alves Fayet, Empresa - Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda. e Dalmo Antônio Tavares de Queiroz. 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Fundação Universa, Humberto Silva Gomes, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz, Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda., Eduardo Alves Fayet, Rafael Alves Fayet, Empresa - Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos solidários relacionados aos responsáveis Fundação Universa, Humberto Silva Gomes, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz e Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda.: Débito (R$) Data da ocorrência 457.518,75 15/12/2009 457.518,75 21/5/2010 9.385,00 6/9/2010 924.422,50 Débitos solidários relacionados aos responsáveis Fundação Universa, Eduardo Alves Fayet, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz, Rafael Alves Fayet, Empresa - Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda. Débito (R$) Data da ocorrência 28.155,00 22/6/2009 17.596,87 15/7/2009 21.116,25 25/8/2009 28.155,00 10/9/2009 17.596,87 22/9/2009 21.116,25 10/12/2009 457.518,75 11/1/2010 457.518,75 13/10/2010 122.736,25 17/12/2010 11.000,00 17/12/2010 1.182.509,99 Débitos relacionados somente à Fundação Universa: 1) Relativo a pagamentos feitos à Ag1 Turismo Ltda. Débito 7.049,39 2.255,85 3.807,75 19.297,91 248,09 11.998,92 7.590,08 15.809,51 11.136,23 7.501,42 10.784,17 2.245,06 25.814,47 1.081,50 21.534,50 301,75 18.604,95 17.305,18 17.140,38 14.204,90 28.248,50 10.596,25 1.409,44 12.242,99 6.348,61 6.200,65 5.880,89 5.688,10 16.061,94 10.824,97 17.045,95 158.846,09 13.190,89 3.832,00 2.190,00 12.582,94 3.405,70 1.605,55 149,10 8.576,95 19.937,30 11.256,91 23.560,74 672,00 6.727,74 5.131,55 13.000,70 4.509,48 860,00 7.601,38 Valor 10/3/2010 10/3/2010 19/3/2010 11/3/2010 30/3/2010 30/3/2010 30/3/2010 9/4/2010 20/4/2010 30/4/2010 10/5/2010 20/5/2010 28/5/2010 30/5/2010 10/9/2010 17/9/2010 17/9/2010 17/9/2010 17/9/2010 20/9/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 13/10/2010 20/10/2010 20/10/2010 29/10/2010 29/10/2010 10/11/2010 10/11/2010 16/11/2010 19/11/2010 22/11/2010 25/11/2010 1/12/2010 1/12/2010 2/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 10/12/2010 22/12/2010 22/12/2010 22/12/2010 18/1/2011 18/1/2011 19/1/2011 20/1/2011 20/1/2011 20/1/2011 2) Relativo a pagamentos feitos à BSB Serviços Cine Vídeo Ltda. Débito (R$) Data da ocorrência 128.105,25 109.804,50 128.105,25 17/12/2010 17/12/2010 17/12/2010 3) Relativo a pagamentos feitos à Focus Planejamento e Gestão Ltda. Débito (R$) Data da ocorrência 28.155,00 31/1/2011 9.7. aplicar individualmente aos responsáveis Fundação Universa, Humberto Silva Gomes, Dalmo Antônio Tavares de Queiroz, Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda., Eduardo Alves Fayet, Rafael Alves Fayet, Empresa - Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, conforme tabela a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Fundação Universa 200.000,00 Humberto Silva Gomes 100.000,00 Dalmo Antônio Tavares de Queiroz 100.000,00 Empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. 100.000,00 Eduardo Alves Fayet 110.000,00 Rafael Alves Fayet 110.000,00 Empresa Race Consult - Consultoria Técnica e Representações Ltda. 110.000,00 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.11. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis acima nominados; 9.12. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.13. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.